Tribunal: TJMT
Processo: 1001863-49.2023.8.11.0013
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA BRANCA] E RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO CULPOSA - APREENSÃO DO BEM OBJETO DE FURTO NA POSSE DO APELANTE - POSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DA PROCEDÊNCIA CRIMINOSA – UITILIZAÇÃO DA MOTOCICLETA PARA COMETIMENTO DE ROUBO - AUSÊNCIA DE DOLO NÃO DEMONSTRADA - PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSOS DESPROVIDOS.
A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP no 43210/2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042).
“A teor da jurisprudência desta Corte, em se tratando de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não havendo falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.” (STJ, AREsp 2317966)
“Na hipótese em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar, quantum satis, que desconhecia sua origem duvidosa. Não se desincumbindo de demonstrar que estava na posse daquele objeto, sem saber que era proveniente de atividade ilícita, descabe cogitar em absolvição ou desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa.” (TJMT, AP NU 1003194-69.2020.8.11.0046)
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001863-49.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO SOUZA PEREIRA - CPF: 063.865.091-70 (APELANTE), ROBISON RAMIRES - CPF: 651.589.031-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA CHAVES FERREIRA - CPF: 897.203.851-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURILIO AMERCINO ROCHA FILHO - CPF: 010.789.632-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ISADORA ANTONYELI CARDOSO GOMES - CPF: 061.436.811-12 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA BRANCA] E RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO CULPOSA -
APREENSÃO DO BEM OBJETO DE FURTO NA POSSE DO APELANTE - POSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DA PROCEDÊNCIA CRIMINOSA – UITILIZAÇÃO DA MOTOCICLETA PARA COMETIMENTO DE ROUBO - AUSÊNCIA DE DOLO NÃO DEMONSTRADA - PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO
DESPROVIDO.

A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP no 43210/2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042).

“A teor da jurisprudência desta Corte, em se tratando de crime de
receptação,
cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta
culposa
,
nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não havendo falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.”
(STJ, AREsp 2317966)

“Na hipótese em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar, quantum satis, que desconhecia sua origem duvidosa. Não se desincumbindo de demonstrar que estava na posse daquele objeto, sem saber que era proveniente de atividade ilícita, descabe cogitar em absolvição ou desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa.”
(TJMT, AP NU 1003194-69.2020.8.11.0046)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001863-49.2023.8.11.0013 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PONTES E LACERDA

APELANTE(S): RODRIGO SOUZA PEREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RODRIGO SOUZA PEREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (NU
1001863-49.2023.8.11.0013
), que condenou por roubo majorado [emprego de arma branca] e receptação a 7 (sete) anos e 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime fechado - art. 157, § 2o, VII, e art. 180, ambos do CP - (ID 197662682).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para comprovar a receptação; 2) desconhecia a origem ilícita do bem.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente desclassificada sua conduta para receptação culposa (ID 197662704).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 197662708).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO (RECEPTAÇÃO) - DESCLASSIFICAÇÃO - DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - IMPOSSIBILIDADE - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
.
”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID
198651171
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 05 de abril de 2023, por volta das 12h50min, no estabelecimento comercial denominado “Tato Embalagens”, localizado na Avenida Florespina Azambuja, n.o 1805, Centro, Pontes e Lacerda/MT, Rodrigo De Souza Pereira, com consciência e vontade, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (faca), subtraiu, para si e para outrem, coisas alheias móveis consistentes em: R$ 700,00 (setecentos reais) em espécie, pertencentes à vítima Bruna Chaves Ferreira, proprietária do estabelecimento comercial “Tato Embalagens” (Boletim de Ocorrência, id. 14788923). [...]

Extrai-se dos autos do inquérito policial que, em circunstâncias de tempo e local não determinadas, mas sabe-se que após o crime de furto, ocorrido no dia 31 de março de 2023, em Pontes e Lacerda/MT, Rodrigo De Souza Pereira, com consciência e vontade, adquiriu/ recebeu/ conduziu em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) motocicleta HONDA/Titan 125, cor vermelha, placa JYI7745, pertencente à vítima Eliel Ribeiro de Souza (Boletim de Ocorrência, id. 114788997). [...]

Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece denúncia em desfavor de Rodrigo de Souza Pereira, vez que, na forma do art. 69, caput (concurso material), incorreu nas condutas descritas no (i) art. 157, § 2o, VII (majorante do emprego de arma branca), do Decreto Lei Federal n.o 2.848/1940 (Código Penal); e (ii) art. 180, caput, do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (Código Penal)
[...].”

(Alice Cristina de Arruda e Silva Alves, promotora de Justiça – ID 197661699)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Conforme exposto alhures, infere-se dos autos que em data não precisada, mas certo que posterior ao dia 31/03/2023 (furto antecedente), na “Boca de Fumo da Cris”, o ora réu RODRIGO DE SOUZA PEREIRA, adquiriu/conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser proveito de crime, no caso, uma motocicleta Honda/Titan 125, de cor vermelha e placas JYI-7745, pertencente à vítima Eliel Ribeiro de Souza - conforme Boletim de Ocorrência no 2023.896611 (id. 114788997) e Termo de Apreensão (id. 114789003), para além da própria confissão do réu e demais depoimentos dos autos.

Posteriormente, em 05/04/2023, por volta das 12h50, no estabelecimento comercial “Tato Embalagens”, sito à Avenida Florespina Azambuja, no 1805, Centro, neste Município e Comarca de Pontes e Lacerda-MT, o réu RODRIGO DE SOUZA PEREIRA, após chegar ao local com a motocicleta - objeto do crime de receptação supramencionado -, e vestindo uma blusa preta, calças jeans, e com um capacete amarelo, adentrou no estabelecimento e, ato contínuo, proferiu voz de assalto, sacando a arma branca que trazia na cintura. Nesse ínterim, procedeu, mediante grave ameaça, à subtração de aproximadamente R$ 700,00 em espécie, e evadiu-se do local por meio da motocicleta.

Pouco após, noticiada a Polícia, esta logrou êxito em abordar RODRIGO DE SOUZA PEREIRA, por meio das características descritas e em posse do valor furtado - tudo em conformidade com o Auto de Prisão em Flagrante (id. 114788921), o Boletim de Ocorrência no 2023.93967 (id. 114788923), os Termos de Exibição e Apreensão (id. 114788924) e de Reconhecimento de Objetos (id. 114788930), Fotografias (id. 114788931).

Pouco após, noticiada a Polícia, esta logrou êxito em abordar RODRIGO DE SOUZA PEREIRA, por meio das características descritas e em posse do valor furtado - tudo em conformidade com o Auto de Prisão em Flagrante (id. 114788921), o Boletim de Ocorrência no 2023.93967 (id. 114788923), os Termos de Exibição e Apreensão (id. 114788924) e de Reconhecimento de Objetos (id. 114788930), Fotografias (id. 114788931). Segundo o relato que se extrai do Caderno Processual, quedou-se indene de dúvida a autoria atribuída ao acusado RODRIGO DE SOUZA PEREIRA, na exata medida em que o próprio confessa e detalha, minuciosamente, a conduta delitiva, estando toda a sua narrativa em conformidade com o apurado nos autos - sejam os depoimentos das vítimas, seja da prova documental constante do feito.[...]

Quanto ao crime de receptação, igualmente confessado por RODRIGO DE SOUZA PEREIRA, contudo, em atenção aos argumentos aduzidos pela Defesa em Alegações Finais (id. 126214790), torno a analisar a questão do dolo e da classificação do delito. Em síntese, cinge-se a controvérsia sobre a comprovação, no crime de receptação, da existência de dolo do acusado, ou, eventualmente, culpa, a atrair a desclassificação para o § 3o, do artigo 180, do Código Penal. são condizente com a daquela. [...]

No particular deste feito, atentando-se ao fato de ter o réu adquirido/conduzido uma motocicleta Honda/Titan 125 (bem móvel de considerável valor), que encontrava-se numa notória “Boca de Fumo” desta cidade (local marginalizado e de alta criminalidade), sendo que alegadamente a mesma era usada de forma coletiva ou comunitária pelos dependentes químicos dali (ou seja, aparentemente sem qualquer custo ou critério de quem utilizaria o bem), torna-se irrazoável sustentar de que o réu RODRIGO DE SOUZA PEREIRA não possuía perfeita cognição de que tratava-se de bem produto de crime, não havendo margem para alegar-se mera dúvida imprudente, imperita ou negligente (ex. vi. art. 180, § 3o, CP).

Tem-se, pois, da análise conjunta dos depoimentos das testemunhas e da confissão do réu, que estes se fazem perfeitamente harmônicos, despidos de inconsistências, inexistindo qualquer razão para entender-se diversamente pela materialidade e autoria dos crimes quanto ao acusado RODRIGO DE SOUZA PEREIRA.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia, para CONDENAR o acusado RODRIGO DE SOUZA PEREIRA nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso VII, e do artigo 180, caput, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal.

1. RECEPTAÇÃO (Art. 180, caput, do CP) [...] O réu ostenta antecedentes criminais passíveis de valoração negativa (cf. infere-se das condenações transitadas em julgado - 822-74.2017.811.0013 – APOLO), além de enquadrar-se como reincidente, o que será analisado na 2a Fase de Dosimetria. [...]

Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a existência de 1 (uma) circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e 11 (onze) dias-multa. [...]

Faz-se aplicável a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inc. III, “d”, do Código Penal. Por outro lado, verifica-se pertinente a agravante da reincidência (cf. infere-se das condenações transitadas em julgado que ensejaram os autos de executivo de pena no 0004127- 37.2015.8.11.0013), prevista no artigo 61, inc. I, e art. 63, ambos do mesmo diploma, assim sendo, tendo em vista que configuram circunstâncias preponderantes (art. 67, CP), compenso-as, e mantenho a pena intermediária em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e 11 (onze) dias-multa. [...]

Não se constatam majorantes ou minorantes aplicáveis ao delito em questão. Destarte, quedase a pena final para o delito nos mesmos patamares da pena-intermediária, em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

2. ROUBO MAJORADO (Art. 157, § 2o, inciso VII, do CP) [...] O réu ostenta antecedentes criminais passíveis de valoração negativa (cf. infere-se das condenações transitadas em julgado - 822-74.2017.811.0013 - APOLO), além de enquadrar-se como reincidente, o que será analisado na 2a Fase de Dosimetria. [...]

Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a existência de 1 (uma) circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa. [...]

Faz-se aplicável a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inc. III, ‘d’, do Código Penal. Por outro lado, verifica-se pertinente a agravante da reincidência (cf. infere-se das condenações transitadas em julgado que ensejaram os autos de executivo de pena no 0004127- 37.2015.8.11.0013), prevista no artigo 61, inc. I, e art. 63, ambos do mesmo diploma.

Assim sendo, tendo em vista são circunstâncias preponderantes (art. 67, CP), realizo a compensação das mesmas e mantenho a pena-intermediária no patamar da pena base, em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa. [...]

Verifica-se a incidência da majorante referente à grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (artigo 157, § 2o, inciso VII, CP).

Destarte, aumento a pena em 1/3, e queda-se a pena final para o delito em 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa [...].”
(Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito - ID 197662682)

Pois bem.

A materialidade da receptação está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão no 2023.16.138113 (ID 197661694 - fls. 134) e Termo de Entrega no 2023.16.161177(ID 197662653 - fls. 156), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial foram ouvidos Robson Ramires, policial militar (ID 197661667), Maurilio Amercino Rocha Filho, policial militar (ID 197661668), Isadora Antonyeli Cardoso Gomes, vitima (ID 197661669), Bruna Chaves Ferreira (ID 197661673), Eliel Ribeiro de Souza, vítima (ID 197662651), e o apelante (ID
197661677
).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Isadora Antonyeli Cardoso Gomes, vítima (Relatório de Mídias - ID 197662675/197662677), Antônio Cristóvão dos Santos, vítima (Relatório de Mídias - ID 197662675/197662677), e o apelante (Relatório de Mídias - ID 197662675/197662677).

Dito isso, vejamos.

A apreensão de uma motocicleta Honda CG 125, cor vermelha, ano 1996 [objeto de furto no dia 31.3.2023], de propriedade da vítima
Eliel Ribeiro de Souza
,
na posse do apelante [RODRIGO DE SOUZA PEREIRA], está descrita nos depoimentos dos policiais militares [Robson Ramires e Maurilio Amercino Rocha Filho], nas fases policial e judicial (ID 197661667; Relatório de Mídias - ID 197662675/197662677).

O desconhecimento sobre a origem ilícita da motocicleta não foi pontuado pelo apelante, em Juízo, oportunidade de em que afirmou apenas não ter
“ciência”
de quem teria sido o autor do furto, bem como que a moto
“era

de uso coletivo”,
em razão de estar disponível no local indicado por ele como
“boca da Cris”
(Relatório de Mídias - ID 197662675/197662677).

Atente-se que a motocicleta foi utilizada pelo apelante para o cometimento de um roubo, no dia 5.4.2023, por volta das 12h50min, no estabelecimento comercial
denominado
“Tato Embalagens”
, localizado à Avenida Florespina Azambuja, no 1805, Centro, Pontes e Lacerda/MT, conforme declaração da vítima [
Isadora Antonyeli Cardoso Gomes], nas fases policial e judicial (ID 197661669; Relatório de Mídias - ID 197662675/197662677).

Como bem pontuado pelo juízo Singular, o fato do apelante ter “
adquirido/conduzido uma motocicleta Honda/Titan 125 (bem móvel de considerável valor), que encontrava-se numa notória ‘Boca de Fumo” desta cidade (local marginalizado e de alta criminalidade), sendo que alegadamente a mesma era usada de forma coletiva ou comunitária pelos dependentes químicos dali (ou seja, aparentemente sem qualquer custo ou critério de quem utilizaria o bem), torna-se irrazoável sustentar de que o réu RODRIGO DE SOUZA PEREIRA não possuía perfeita cognição de que tratava-se de bem produto de crime”
(Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito - ID 197662682)
.

A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP no 43210/2018 - Primeira Câmara Criminal - 12.07.2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042 - Terceira Câmara Criminal - 27.5.2019).

Em suma, os depoimentos dos policias militares e confissão do apelante, em ambas as fases da persecução penal, somados às circunstâncias da apreensão [não identificação do proprietário; veículo retirado em “boca de fumo”; utilização do bem para prática de roubo] evidenciam
o conhecimento da origem ilícita do veículo utilizado pelo apelante e
afastam sua boa-fé, elidindo qualquer hipótese de receptação culposa (TJMT,
NU 0014770-19.2017.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal - 12.12.2019;
AP NU 0002794-85.2017.8.11.0011 - Primeira Câmara Criminal - 21.3.2022).

Nesse sentido, anotam-se arestos do c. STJ e deste e. Tribunal:

“A teor da jurisprudência desta Corte, em se tratando de crime de
receptação
,
cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta
culposa
,
nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não havendo falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.”
(AREsp 2317966 - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 25.08.2023).

“Na hipótese em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar, quantum satis, que desconhecia sua origem duvidosa. Não se desincumbindo de demonstrar que estava na posse daquele objeto, sem saber que era proveniente de atividade ilícita, descabe cogitar em absolvição ou desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa.”
(AP NU 1003194-69.2020.8.11.0046 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 30.10.2023)

Nesse contexto, as pretensões absolutória/desclassificatória deduzidas pelo apelante RODRIGO SOUZA PEREIRA se mostram improcedentes.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024